Tribunal: TJMT
Processo: 1089637-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089637-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMARILDO BORGES MANOEL - CPF: 567.739.781-49 (RECORRENTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0038-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1089637-22.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
AMARILDO BORGES MANOEL.

Recorrida:
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA AFASTADA. INSCRIÇÕES EM MOMENTOS DISTINTOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Amarildo Borges Manoel contra sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, sob fundamento de coisa julgada (art. 485, VI, CPC). O autor alegou ilegitimidade de débito no valor de R$ 431,38, vencido em 10.10.2024 e inscrito em 09.12.2024, requerendo a anulação da sentença para prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há identidade de ações a justificar a incidência da coisa julgada, considerando que o débito ora impugnado decorre de inscrição distinta daquela objeto de ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido.

4.

Embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir refere-se a inscrição diversa: débito vencido em 10.10.2024 e inscrito em 09.12.2024, distinto do débito discutido em ação anterior, vencido em 10.03.2024 e inscrito em 26.04.2024.

5.

O pedido de danos morais decorre especificamente da nova negativação, não abrangida pela ação anterior.

6.

Ausente a identidade de ações, não se configura o pressuposto processual negativo da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada não se configura quando as ações discutem débitos distintos, inscritos em momentos diferentes, ainda que decorrentes de mesma origem contratual.

2.

O pedido de indenização por danos morais deve ser analisado em relação à inscrição indevida específica que lhe dá causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Única, Recurso Inominado no 1001184-15.2019.8.11.0005, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 25.06.2020, DJE 26.06.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ter reconhecido a coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

O recorrente pretende a reforma da sentença ao argumento de que não há motivos para se reconhecer o instituto denominado de “coisa julgada”, uma vez que o processo anterior discute débito distinto e, por consequência, requer a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular trâmite processual.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente teve o seu nome negativado pela empresa recorrida pelo débito no valor de
R$ 431,38 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos), com vencimento em 10.10.2024, incluído nos órgãos de proteção ao crédito em 09.12.2024, pelo contrato n. 56.443473.9.0
.

A douta magistrada
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer o instituto denominado de “coisa julgada”,

pois a parte recorrente distribuiu a ação n. 1043083-29.2024.8.11.0001, para discutir a ilegitimidade no valor de
R$ 431,38 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos), com vencimento em 10.03.2024, incluído nos órgãos de proteção ao crédito em 26.04.2024, pelo contrato n. 56.443473.9.0
, sendo que nestes autos formularam acordo para que fosse reconhecida a inexigibilidade débito.

Pois bem, embora haja identidade de partes, verifica-se que a causa de pedir desta ação procura discutir a ilegitimidade de outro débito vencido em data diferente e que fora inscrito pela recorrida em período diverso daquele discutido em ação anterior, mesmo que sua origem seja a mesma.

Além disso, o pedido de condenação por danos morais é decorrente desta nova negativação, razão pela qual não há que se falar em existência de pressuposto processual negativo (coisa julgada).

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA

385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não ocorrendo a tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedidos), não há se falar em litispendência.
No caso, foram ajuizadas duas ações distintas objetivando a declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais decorrentes de inscrições diferentes nos cadastros de inadimplentes, não havendo, pois, se falar em litispendência ou coisa julgada.
2. Não há se falar em intervenção de terceiro, porquanto, a presente actio objetiva a declaração de inexistência de relação jurídica oriunda do contrato n.o 20028416035000, supostamente firmado entre o Recorrido e a Recorrente, motivo pelo qual não se vislumbra interesse da parte indicada pela instituição financeira Recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Destarte, tal afirmação não suprime posterior faculdade de ação regressiva. 3. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexistência de débito, oriundo do contrato n.o 20028416035000, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito. 4. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações. 5. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 6. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida, conforme reconhecido pelo juízo de origem. 7. Não há se falar em indenização por danos extrapatrimoniais, porquanto não restou demonstrado pelo consumidor as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, na medida em que não foi colacionado aos autos número de protocolo de atendimento, registro de e-mail, troca de mensagens ou ao menos indicação de data e horário da tentativa de contato junto a empresa. 8. Outrossim, incabível indenização por danos morais, em razão da inscrição do nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, na medida em que aplicável ao caso a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da qual não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001184-15.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Imperativo, assim, o afastamento da coisa julgada reconhecida pelo juízo de origem.

Diante do exposto, imperiosa a desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que julgou extinto o presente feito, por reconhecer a coisa julgada, com o retorno dos autos à origem para regular tramitação e prolação de nova sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025